Tribunal: TJSP
Processo: 1005705-31.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - LER/DORT. Perícia que reconhece, categoricamente, a incapacidade parcial e temporária para o trabalho. Nexo concausal comprovado. Demanda julgada improcedente. Sentença reformada para se julgar parcialmente procedente o pedido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se

Ementa:

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - LER/DORT. Perícia que reconhece, categoricamente, a incapacidade parcial e temporária para o trabalho. Nexo concausal comprovado. Demanda julgada improcedente. Sentença reformada para se julgar parcialmente procedente o pedido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. Por tratar-se de restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido o pagamento desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão da mesma moléstia, devendo seu pagamento ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, 11o, do NCPC.

Recurso de apelação provido para se reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005705-31.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MAURO
SÉRGIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005705-31.2018.8.26.0066 -Voto no 17274
2
VOTO No 17274
Apelação: 1005705-31.2018.8.26.0066
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Barretos
Apelante: Mauro Sérgio da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - LER/DORT. Perícia que
reconhece, categoricamente, a incapacidade parcial e
temporária para o trabalho. Nexo concausal comprovado.
Demanda julgada improcedente. Sentença reformada para se
julgar parcialmente procedente o pedido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - TERMO INICIAL DO
PAGAMENTO. Por tratar-se de restabelecimento de benefício
anterior, considera-se devido o pagamento desde o dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente
concedido em razão da mesma moléstia, devendo seu
pagamento ser mantido até a conclusão do processo de
reabilitação profissional.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-
E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, 11o, do NCPC.
Recurso de apelação provido para se reformar a r. sentença e
julgar parcialmente procedente a demanda.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 214/217, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado alega, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005705-31.2018.8.26.0066 -Voto no 17274
3
que na resposta aos quesitos o perito confirma a incapacidade temporária para o
exercício de seu labor habitual, bem como que a síndrome do túnel do carpo e
síndrome de guyon podem ter sido agravadas pelo acidente e, portanto, faz jus ao
restabelecimento do benefício de auxílio-doença, bem como ao encaminhado ao
serviço de reabilitação profissional. Por fim, afirma que caso se entenda pela ausência
de nexo causal, torna-se este Tribunal absolutamente incompetente para o
julgamento da lide.
A autarquia não apresentou contrarrazões e não houve
oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 10/03/2009, durante o exercício de suas atividades laborativas
como ajudante de produção-lombador na empresa Frigorífico Minerva S.A., sofreu
acidente no qual lesionou a mão direita, que resultou em comprometimento de
tendões, nervos e ossos, vindo, em razão do infortúnio, a ter sai capacidade laborativa
subtraída. Requereu a concessão do benefício cabível e sua inclusão no processo de
reabilitação profissional.
Foi emitida CAT pela empregadora (fl. 50) e concedido
auxílio-doença acidentário de 26/03/2009 a 25/05/2018 (fl. 164).
A demanda foi, ao final, julgada improcedente sob o
fundamento de que “embora o autor apresente redução da capacidade laborativa,
esta é considerada como parcial e temporária e, além disso, não possui nexo com seu
trabalho” (fl. 216).
Pois bem.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz sentenciante, o
caso era de procedência do pedido, senão vejamos:
Pela perícia médico-judicial (fls. 137/141) constatou-se
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005705-31.2018.8.26.0066 -Voto no 17274
4
“As lesões decorrentes do acidente do dia 10/03/2009 foram
tratadas de forma correta, sem complicações tendo a
cicatrização total da lesão não apresentando sequelas ou
incapacidades
diretamente
relacionadas
ao
trauma
(ferimento).
As queixas de limitação de preensão e formigamento são
decorrentes da compressão do nervo mediano (retináculo dos
flexores) conhecida como Síndrome do Túnel do Carpo que
ocasiona queixa de dor, ò “formigamento”, perda de força de
preensão e perda de força. Não há nexo causal com os
acidentes sofridos pelo periciado.
A incapacidade é classificada como parcial e temporária, pois
após ser submetida à cirurgia ocorre melhora das queixas de
dor e formigamento, e complementando com medicações e
fisioterapia há melhora da função e movimentação do
membro.”
Já ao responder os quesitos complementares o perito
esclareceu que, embora a síndrome do túnel do carpo e a síndrome de guyon sejam
degenerativas, o acidente pode ter contribuído para seu surgimento/agravamento
(quesito no 7 - fl. 206).
Convém mencionara teoria da concausa é admitida pela
lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo
entre a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal
direto e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da
doença profissional do trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido
a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a
sua recuperação;
Ademais, o fato de a incapacidade diagnosticada ser
parcial e temporária não afasta o direito à concessão de auxílio-doença, pois para
tanto basta que o trabalhador esteja impossibilitado de exercer sua função habitual,
independente da terminologia utilização para a definição da incapacidade.
Neste sentido, já se manifestou esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005705-31.2018.8.26.0066 -Voto no 17274
5
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA LER/DORT em
membros superiores Nexo concausal demonstrado
Incapacidade parcial e temporária comprovada Indenização
infortunística devida Procedência mantida CÁLCULO DA
RENDA MENSAL INICIAL: observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção
JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: incidência da
Lei no 11.960/2009 Possibilidade Modulação dos efeitos do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 restringiu-se à fase de
precatórios Na fase de conhecimento e na execução antes da
fase de precatório a questão ainda se encontra pendente em
incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 RE no
870.947/SE) Recurso do INSS e reexame necessário
parcialmente provido.(Relator(a): Nelson Biazzi; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 27/09/2016; Data de registro: 21/10/2016)
(negritei)
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Sequelas
decorrentes da torção e distensão no tornozelo direito com
rotura longitudinal do tendão fibular curto Comprovação
pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e
temporária do segurado Auxílio-doença acidentário devido
Recurso provido. (Relator(a): Alberto Gentil; Comarca: Bauru;
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 26/07/2016; Data de registro: 01/08/2016)
(negritei) Diante de tal panorama, considerando que a
incapacidade para o exercício do labor habitualmente exercido, bem como o nexo
concausal restaram demonstrados, tranquila a conclusão de que o segurado faz jus ao
recebimento do auxílio-doença, mais abono anual, nos termos do art. 59, da Lei no
8.213/91.
Por outro lado, o perito foi claro ao afirmar que as
moléstias são passíveis de cura clínica mediante cirurgia. Contudo, tendo em vista que
nenhum trabalhador pode ser obrigado a se submeter a procedimento cirúrgico ou
transfusão de sangue, consoante art. 101 da Lei no 8.213/911, também comporta
acolhida o pedido de encaminhamento ao programa de reabilitação profissional.
Especificamente com relação à reabilitação, estatui o
estatui o artigo 136 do RPS:
Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação
1 Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão
obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social,
processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o
cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005705-31.2018.8.26.0066 -Voto no 17274
6
profissional, instituída sob a denominação genérica de
habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos
beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o
trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de
carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios
indicados para proporcionar o reingresso no mercado de
trabalho e no contexto em que vivem.
§ 1o Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a
prestação de que trata este artigo aos segurados, inclusive
aposentados,
e,
de
acordo
com
as
possibilidades
administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do
órgão, aos seus dependentes, preferencialmente mediante a
contratação de serviços especializados.
Importante destacar que não apenas na obtenção de
nova ocupação reside o interesse do autor na sujeição ao processo de reabilitação,
pois emitido o Certificado de Reabilitação Profissional pela Previdência (art. 92, da Lei
8.213/1991) abrir-se-á para ao trabalhador a possibilidade de ingressar em empresas
nas vagas de cotas para reabilitados, nos termos do artigo 93, da Lei de Benefícios,
circunstância que certamente facilitará sua reinserção no mercado de trabalho.
Quanto à data de início, por se tratar de
restabelecimento de benefício anterior, considera-se devido seu pagamento desde o
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente pela mesma moléstia,
qual seja: 26/05/2018 (fl. 164), devendo seu pagamento ser mantido até a conclusão
do processo de reabilitação profissional.
Ademais, eventuais valores recebidos a título de auxílio-
doença pelo mesmo fato gerador após a DIB ora fixada deverão ser compensados na
apuração dos atrasados.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar
a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação2, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a mês,
2Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005705-31.2018.8.26.0066 -Voto no 17274
7
conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Em relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da
Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto no caso em exame, descabe a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão
ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos
do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Por fim, convém mencionar que o julgador não está
obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes,
quando a solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se
confunde com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida
esteja devidamente fundamentada3.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor
para se reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a demanda e, em
consequência, condenar o INSS ao pagamento do auxílio-doença, nos termos do art.
59 da Lei no 8.213/91, a partir de 26/05/2018 (fl. 164), devendo seu pagamento ser
mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional. Eventuais valores
recebidos a título de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador após a DIB ora fixada
3 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005705-31.2018.8.26.0066 -Voto no 17274
8
deverão ser compensados na apuração dos atrasados.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão
atualizados
pelos
mesmos
índices
previdenciários
utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual, acima do mínimo previsto para a
faixa cabível, e termo final a serem estabelecido na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1005705-31.2018.8.26.0066
Nome do(a) Segurado(a)
Mauro Sérgio da Silva
Benefício concedido
Auxílio-Doença Acidentário
DIB
26/05/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator